Tribunal: CARF
Processo: 10830.007343/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD). OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O acréscimo patrimonial não comprovado pelo contribuinte, por presunção leal, caracteriza-se rendimento tributável sujeito a apuração mediante lançamento de ofício.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.007343/2010-66
ACÓRDÃO
2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELINA JUNQUEIRA LOPES - ESPÓLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
(APD).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O acréscimo patrimonial não comprovado pelo contribuinte, por presunção
leal, caracteriza-se rendimento tributável sujeito a apuração mediante
lançamento de ofício.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
2
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz e Leonardo Nunez
Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelos sucessores da Contribuinte com a
pretensão de extinguir crédito tributário decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto.
Autuação
Consoante se vê no Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente omitiu rendimentos
tributáveis em sua declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física do exercício de 2007 - DIRPF
2007 . Mais precisamente, a autoridade autuante apurou, mediante fluxo mensal, excesso de
aplicações sobre origens não comprovadas pela contribuinte (processo digital, fls. 09 a 19).
Impugnação
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
3
Inconformados, os sucessores da Contribuinte apresentaram contestação, a qual,
em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 313 a
329):
1. Aduzem a ocorrência de nulidade da autuação, supostamente em face de
ilegalidade praticada na condução do procedimento.
2. Pugnando pela ausência da variação patrimonial a descoberto, assentam que:
(i)
a aquisição das cotas do capital da empresa Astúrias ocorreu com
deságio, em suas palavras, porque, à época, tinham valor inferior àquele
registrado no respectivo contrato social;
(ii)
os rendimentos isentos e não-tributáveis no valor de R$ 156.500,00
referem-se ao deságio apurado na correspondente aquisição.
(iii)
a realização do mútuo efetuado entre a empresa Astúrias e a Sra. Celina,
bem como entre Esta e o Sr. Wilson não poderia ter sido desconsiderado
pela fiscalização;
(iv)
a multa aplicada é inexigível, aos seus olhos, porque os descendentes
não respondem pelas penalidades decorrentes de infrações tributárias;
3. Ressaltam o direito de juntar documento a qualquer tempo e a realização de
perícia técnica.
4. Apontam precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhados à sua
pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 359 a
367):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
SUJEIÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO.
Comprovada a omissão de rendimentos proveniente da apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto, não justificado pelo de cujus, o valor omitido deve ser
lançado de ofício em nome do espólio, uma vez ser este pessoalmente
responsável pelos tributos devidos pelo de cujus.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
4
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
É indispensável, para a aceitação de empréstimo, a comprovação de sua
contratação e da efetiva transferência do numerário emprestado, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor.
ESPÓLIO. MULTA DE MORA.
A multa aplicada ao espólio por infrações cometidas pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão é de dez por cento sobre o imposto apurado.
Impugnação procedente em parte
A propósito, conforme excerto transcrito na sequência, o julgador de origem reconheceu
parcial procedência da impugnação apresentada pelos Sucessores, cancelando a parcela do crédito
constituído referente à redução da multa de ofício do percentual de 75% - setenta e cinco por
cento - para o de 10% - dez por cento (processo digital, fl. 367):
Da Conclusão
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para rever o
lançamento no sentido de:
[...]
c) retificar a multa aplicada, do percentual de 75% para o percentual de 10%.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, os Sujeitos Passivos interpuseram recurso
voluntário, alegando suposta tempestividade, bem como ratificando os argumentos da
impugnação (processo digital, fls. 400 a 423).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/3/2016
(processo digital, fls. 389 a 391 e 446), e a peça recursal foi interposta em 8/4/2016 (processo
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
5
digital, fls. 399 e 400), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para pedido de sustentação oral nas
sessões presenciais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão terá
de ser apresentada antes de iniciado o respectivo julgamento por meio de formulário próprio
disponibilizado tanto no sítio deste Conselho como nas Salas de Reunião, e não antecipadamente
como o fez o Recorrente. É o que se abstrai da leitura do RICARF, Anexo II, arts. 55, inciso I, alínea
“b” do inciso II, e § 1o; como também o 58, inciso II. Confira-se:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II -para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF
na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
[...]
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
[...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação
oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a
critério do presidente;
A propósito, vale transcrever os arts. 59, §§ 3o e 4o; bem como o 65, § 8o;
igualmente constantes no Anexo II do citado Regimento, os quais detalham os trâmites atinentes
às reportadas sustentações, nos casos da suposta continuidade de julgamento interrompido em
sessão anterior, como também nos julgamentos de embargos e em retorno de diligência, nestes
termos:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
6
§ 3o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior,
havendo mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório,
facultado às partes fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito [...]
§ 4o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência,
ainda que já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para
realizar a diligência e mesmo que não tenha havido alteração na composição da
turma julgadora. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Art. 65. Cabem embargos de declaração [...]
[...]
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de
embargos.
Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, o Contribuinte tem a faculdade de apresentar, oralmente,
as suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código,
trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade
funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, porque houve erro na identificação do sujeito passivo, o que,
se fosse o caso, restaria caracterizada a ilegitimidade passiva do autuado. Com efeito, entendo
que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver,
as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuada. Confirma-se:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
7
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar esclarecimentos acerca tanto da origem como da aplicação
dos recursos refletidos na reportada declaração de ajuste. Logo, compulsando os preceitos legais
juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade
Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito
art. 142 do CTN (processo digital, fls. 24 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Termo de Verificação
Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 23).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Com efeito, não procede a alegação recursal tocante à ocorrência de suposta
ilegitimidade passiva, eis que o sujeito passivo - espólio - foi corretamente identificado no
lançamento, exatamente como determinam o art. 10, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972
(transcrito precedentemente) e o art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
[...]
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 364 e 365):
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
8
Logo, a realização do lançamento em nome do espólio de Celina Junqueira Lopes
foi feita em consonância com o dispositivo acima transcrito e com a orientação da
Receita Federal, contida no "Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2007, nos
seguintes termos:
088 - É devido imposto de renda de contribuinte que faleceu após a entrega
da declaração do exercício?
Se houver bens a inventariar, o imposto deve ser pago pelo espólio.
Inexistindo bens a inventariar, o cônjuge sobrevivente ou os dependentes
não respondem pelos tributos devidos pela pessoa falecida, devendo ser
solicitado o cancelamento da inscrição no CPF da pessoa falecida, nas
unidades locais da Secretaria da Receita Federal.
(IN SRF n°81, de 2001, arts. 18 e 21e IN SRF n°461, de 2004, arts. 45 a 50)
(destaque no original)
Como se vê, o rendimento omitido pelo de cujos será apurado e lançado no espólio,
que, legalmente, responde pessoalmente pelo crédito assim constituído.
Ademais, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse pressuposto, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
9
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas
prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Conversão do julgamento em diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 9 de maio
2024, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.388, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 447 a 456):
Consoante visto precedentemente, trata-se de omissão de rendimentos apurada
em nome do espólio, decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto
correspondente ao ano-calendário de 2006, cuja ciência da autuação se deu
somente em 2/6/2010, tendo se dado a suposta abertura da sucessão em
1o/6/2008, dato da falecimento da Sra. Celina Junqueira Lopes (processo digital,
fls. 2 a 22, 312 e 364).
Contudo, não constam nos autos nem comprovação da abertura da sucessão e
muito menos o conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo “de cujos”,
que compõem o espólio, consoante assevera o art. 2o da Instrução Normativa SRF
no 81, de 11 de outubro de 2001, nestes termos:
Art. 2oConsidera-se espólio o conjunto de bens, direitos e obrigações da
pessoa falecida
Ademais, os arts. 18, parágrafo único, e 21 do mesmo Normativo traduzem o
entendimento exteriorizado na pergunta no 88 do “Manual de Perguntas e
Respostas do IRPF/2007”, quais sejam:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
10
Instrução Normativa SRF no 81,de 2001:
Art. 18. Na inexistência de bens ou direitos sujeitos a inventário ou
arrolamento, não devem ser entregues as declarações de espólio, devendo
ser solicitado o cancelamento da inscrição da pessoa falecida no CPF, pelo
cônjuge ou convivente ou por qualquer de seus dependentes ou parentes.
Parágrafo único. As declarações correspondentes ao ano do falecimento e
do ano anterior, quando obrigatórias, devem ser apresentadas como se o
contribuinte estivesse vivo e assinadas pelo cônjuge ou convivente ou por
qualquer de seus dependentes ou parentes.
[...]
Art. 21. Não existindo meação, herança ou legado, o cônjuge ou convivente
ou o sucessor não responde pelos tributos devidos pela pessoa falecida.
Perguntas e Respostas do IRPF/2007:
088 – É devido imposto de renda de contribuinte que faleceu após a
entrega da declaração do exercício?
Se houver bens a inventariar, o imposto deve ser pago pelo espólio.
Inexistindo bens a inventariar, o cônjuge sobrevivente ou os dependentes
não respondem pelos tributos devidos pela pessoa falecida, devendo ser
solicitado o cancelamento da inscrição no CPF da pessoa falecida, nas
unidades locais da Secretaria da Receita Federal.
Nesse pressuposto, entendo pertinente a unidade preparadora da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil proceder as diligências necessárias (cartórios,
junta comercial, etc), a fim de instruir os autos com informações atinentes aos
supostos bens a inventariar deixados pelo “de cujos” na data de abertura da
sucessão. Assim resolvido, o resultado conclusivo da referida diligência deverá ser
consolidado por meio de Informação Fiscal, da qual o Contribuinte deverá ser
cientificado, para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou documentação comprobatória, restando confirmada
a existência de bem a inventariar - participação societária na pessoa jurídica CNPJ no
46.000.444/0001-28, cuja admissão se deu somente em 23/05/2007, nestes termos (processo digital, fls.
526 a 528):
8 - Em pesquisa no site da JUCESP - Serviços online (cópia da pesquisa em anexo)
foi encontrada em nome de Celina Junqueira Lopes como Titular/Sócios/Diretoria
da empresa STELLA Cobranças Ltda (CNPJ 46.000.444/0001-28), a empresa foi
constituída em 23/10/1998 e, sendo a contribuinte admitida em 23/05/2007 com
o valor de participação na sociedade de R$ 11.750,00.
Mérito
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
11
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A variação patrimonial a descoberto traduz excesso de aplicações sobre origens
não comprovadas pelo contribuinte, apuada mediante fluxo de caixa mensal, traduzindo-se
omissão de rendimento legalmente presumida, consoante dispõem o art. 43, incisos I e II da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); bem como os arts. 1o a 3o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, nestes termos:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.(Vide Lei 8.023, de 12.4.90)(Vide
ADIN 5422)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Regulamentando dita matéria, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 -,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (vigente à época dos fatos), assim
pronunciou-se mediante seus arts. 55, inciso XIII; 806 e 807, nestes termos:
Art.55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26,Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, §4o, eLei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e70, §3o, inciso
I):
[...]
XIII- as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
12
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
[...]
Art.806.A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art.807.O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Ademais, vale também transcrever as disposições vistas nos arts. 333, incisos I e II, e
334, inciso IV, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 5.869/73, ao tratar do ônus da
prova, verbis:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Nesse pressuposto, a teor do artigo 835, §§ 2o a 4o, do reportado Decreto no 3000,
de 1999, quaisquer informações prestadas pelos contribuintes nas declarações de rendimentos
estrão sujeitas à comprovação. Logo, quando for o caso, o desatendimento das requisições da
autoridade fiscal, resultará lançamento de ofício. Confira-se:
Art.835.As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
[...]
§2oA revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
§3oOs pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
13
§4oO contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata orat. 841(Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, §3o, eLei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Disto, infere-se que a fiscalização poderá exigir esclarecimentos acerca tanto da
origem como da aplicação dos recursos declarados pelo contribuinte, a quem cabe o ônus de
provar que o suposto acréscimo patrimonial identificado teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. Afinal,
tratando-se de presunção legal juris tantum - ensejadora da “inversão do ônus da prova” -, resta
ao interessado provar a inadequação da variação patrimonial apurada nos respectivos fluxos
financeiros mensais.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, tocante às demais alegações recursais, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a
quo, nestes termos (processo digital, fls. 366 e 367):
Da Aquisição de Quotas Sociais com Deságio
No que se refere à alegação de que a autoridade fiscal agiu por presunção,
desconsiderando o deságio na aquisição da participação societária, cabe registrar
que, dos autos, nenhum documento relativo ao pagamento pela aquisição das
quotas sociais no importe de R$45.000,00 foi trazido aos autos. Pelo contrário,
dele consta a certidão emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls.
81 a 86) dando conta do registro em seus arquivos da referida aquisição pela cifra
de R$201.500,00. De igual modo, nenhum documento contábil da Astúrias Ltda,
sobre a escrituração do aludido deságio, também foi oferecido para apreciação.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
14
Vale salientar, ainda que fosse comprovada a existência da diferença entre o
preço pago e o valor escriturado das quotas adquiridas, esse deságio constitui
acréscimo patrimonial a ser reconhecido e tributado pelo Imposto de Renda da
Pessoa Física.
Dos Empréstimos Alegados
Pela análise dos elementos consignados nos autos constata-se que, de fato, os
repasses financeiros decorrentes dos contratos de mútuo apresentados pelos
impugnantes não ficaram comprovados.
Os Instrumentos Particulares de Mútuo e Outras Avenças (fls. 65 a 68),
evidenciam que, primeiramente, em 20 de dezembro de 2006, a contribuinte teria
entregado ao Sr. Wilson Roberto Junqueira Lopes, a quantia de R$400.000,00. Em
seguida, na data de 10 de abril de 2007, a empresa Astúrias Ltda teria concedido à
contribuinte, também um empréstimo no exato valor de R$400.000,00.
Nota-se que, em que pese a concessão do empréstimo pela empresa Astúrias Ltda
à contribuinte tenha ocorrido, segundo o contrato de mútuo, bem posterior
àquele concedido pela contribuinte ao Sr. Wilson, este, na qualidade de sucessor
da contribuinte, quando intimado pela autoridade fiscal a demonstrar a efetiva
transferência dos valores, informou que a empresa MRV Construções Ltda, a
título de adiantamento para assegurar um negócio futuro, efetuou o pagamento
no valor total de R$ 407.961,45 à empresa Astúrias Ltda e que a Sra Celina
Junqueira Lopes, como sócia da referida empresa, tomou como empréstimo o
valor de R$ 400.000,00, e lhe repassou a mesma quantia, também a título de
empréstimo.
Constata-se dos autos que a MRV, mediante o Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra com Promessa de Dação em Pagamento,
firmado em 18/10/2006, com a empresa Astúrias Ltda, efetuou pagamentos, no
ano de 2006, de parcelas conforme abaixo discriminado:
Data
Valor Pago
Cheque
Favorecida
20/10/2006
100.000,00
301923 (fl.280)
Asiram Consultoria Ltda
10/11/2006
101.470,00
302102(fl.281)
Astúrias Ltda
11/12/2006
206.491,45
302305(fl.283)
Astúrias
Os comprovantes de depósitos bancários acostados às fls. 353 a 355 demonstram
que, nas referidas datas, os cheques foram depositados na conta corrente do Sr.
Wilson Roberto Junqueira Lopes.
Portanto, à vista dos elementos analisados, não restaram comprovadas as
operações alegadas de concessão de empréstimo - de Astúrias Ltda para a
contribuinte e desta para o Sr. Wilson. Dessa forma, agiu com acerto a autoridade
fiscal em ajustar os dados declarados pela contribuinte, excluindo as informações
relativas aos citados empréstimos de sua Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
15
Da Aplicação de Multa de Ofício.
No que afeta à multa de ofício, tem razão os impugnantes, considerando que a
autoridade fiscal aplicou a multa no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento)prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 e, no caso em tela, por se
tratar de espólio, deve ser aplicada a multa de mora de 10% (dez por cento),
conforme determinam o artigo 23, § 1o, e o artigo 964, inciso I, alínea “b”, ambos
do De e creto no 3000 (RIR/99) vigente.
Art.23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
50, Lei no 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
(...);
§1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não
apresentou declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de
rendimentos até a abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto
respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no
art. 964, I, "b", observado, quando for o caso, o disposto no art. 874
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
(...).
Art.964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I-multa de mora:
(...);
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos
do§1odo art.
23 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
(...).
Da Conclusão
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para rever o
lançamento no sentido de:
a) manter o imposto lançado, no valor de R$33.082,78 (trinta e três mil, oitenta e
dois reais e setenta e oito centavos);
b) manter os juros de mora exigidos; e c) retificar a multa aplicada, do percentual
de 75% para o percentual de 10%.
(destaques no original)
Nestes termos, entendo que a razão não está com o Recorrente.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
16
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
17
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.835 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007343/2010-66
18
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto, rejeito as preliminares
nele suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 559
DF CARF MF
Original